Tribunal: TJSP
Processo: 0001810-96.2013.8.26.0505
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
apelante/apelado LUCIANO MARTINS DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao reexame
necessário e ao apelo autárquico para inversão do julgado, restando prejudicado o
recurso do obreiro. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
2
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505
Apelante/Apelado: Luciano Martins da Silva
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Ribeirão Pires
Voto no 26.347
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIO-ACIDENTE
–INSPETOR DE QUALIDADE – MALES NA COLUNA
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL
DESCARTADO – BENEFÍCIO INDEVIDO - SENTENÇA
REFORMADA.
Reexame necessário e apelo autárquico providos para
inversão do julgamento. Recurso do obreiro prejudicado.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males na coluna contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da citação, mais abono anual, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios a serem fixados apenas em execução, nos
termos do art. 85, § 4o, II do CPC. A tutela antecipada foi concedida,
para a imediata implantação do benefício (fls. 136/140).
As partes recorreram.
O obreiro requerendo a modificação do termo inicial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
3
benefício para a data da alta médica e a majoração dos honorários
advocatícios para 20% (fls. 145/147).
O INSS, por sua vez, pugnando pela reforma da r.
sentença,
ante
a
inexistência
de
incapacidade
laborativa.
Subsidiariamente, pede a alteração do termo inicial para a data da
juntada do laudo pericial, a redução da verba honorária e a aplicação da
Lei 11.960/09 na atualização dos atrasados (fls. 161/171).
Os recursos foram processados, somente o do obreiro foi
respondido (fls. 152/157).
Processo submetido ao reexame necessário.
Às
fls.
187/189
sobreveio informação acerca do
restabelecimento do auxílio-doença no 31/625.041.508-8.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
em decorrência do esforço físico e da agressividade da atividade como
inspetor de qualidade, resultando sequelas permanentes, que reduzem
sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
4
Na avaliação médica designada (fls. 92/102), o expert,
valendo-se dos exames físico, complementar e vistoria do local de
trabalho constatou que o obreiro é portador de hérnia discal lombar,
concluindo que: “1- Referida patologia apresenta caráter degenerativo.
2- O quadro não está consolidado, pois ainda é carente de tratamento e
pode ser revertido. 3- Desta forma, não podemos falar em doença e ou
incapacidade na ótica da infortunística do trabalho. 4- As condições
ergonômicas encontradas no local subexamine, não mostram-se
agressivas no sentido de desencadear a patologia. 5- Não obstante, o
perito reserva a possibilidade de novas apreciações caso o autor traga
aos autos elementos de doença ocupacional (CAT, exame/
atendimentos/ imediatos do alegado acidente).” (fl. 100).
Foi dada vista do laudo as partes e o autor ofertou
impugnação (fls. 106/107). Os autos retornaram ao perito que ratificou
sua conclusão (fls. 114/116).
Acolhendo a conclusão do laudo pericial realizado em
reclamação trabalhista, a MM. Juíza a quo julgou procedente o pedido.
Contudo, em que pese a opinião que serviu de sustento para o decreto
de procedência do pedido, a inversão do julgamento é medida que se
mostra mais correta.
Isso porque, o laudo pericial é conclusivo pela inexistência
de nexo causal.
Note-se que, durante a vistoria do local de trabalho, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
5
expert não constatou a presença de agressividade para a coluna,
apurando: “1. Atividade realizada em pé; 2. Emprego dos membros
superiores; 3. Sem repetitividade; 4. Sem sobrecargas excessivas e ou
posturas viciosas à coluna vertebral.” (fl. 96). Ademais, considerou que
a patologia na coluna tem caráter degenerativo.
A impugnação ofertada pelo obreiro foi rechaçada pelo
expert e o laudo produzido em reclamação trabalhista não pode
prevalecer sobre aquele realizado nestes autos, tampouco há de ser
considerado como prova emprestada, eis que obtido em processo do
qual não fazia parte o INSS.
O renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco nos
ensina que a prova emprestada, por sua excepcionalidade no sistema
processual civil, sujeita-se à rigorosa observância do princípio do
contraditório, sendo indispensável que o adversário daquele que
pretenda aproveitar a prova produzida noutros autos esteja ali presente
como parte, pois do contrário estaria suportando a eficácia de uma
prova de cuja formação não participou (“Instituições de Direito
Processual Civil” Malheiros São Paulo Vol. III - 4a ed. p. 98).
Ressalte-se que não houve emissão de CAT, tampouco há
comprovação de que tenha se afastado em razão dos alegados males. O
ofício recebido da ex-empregadora corrobora a ausência de afastamento
das atividades laborativas e a ocorrência de qualquer episódio
envolvendo a coluna (fls. 85/86).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
6
De outro lado, o que se vê é que o obreiro percebeu auxílio-
doença previdenciário por outro motivo (lesão no tornozelo fls. 57/74)
e em período posterior à sua demissão, o que reforça a inexistência de
nexo causal.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso posto a exame, o nexo
causal foi descartado, o que afasta a pretensão deduzida.
Em razão da inversão do julgado, resta evidentemente
prejudicado o recurso do autor.
Observo, ainda, que, dada a reforma da sentença, deverá
ser cassada a tutela antecipada deferida em primeira instância.
Contudo, não há falar em devolução de parcelas recebidas
de forma supostamente indevida.
Em que pese o entendimento do C. STJ acerca da matéria,
inclusive submetido ao regime do art. 543-C do CPC, meu
posicionamento já consagrado na E. 16a Câmara de Direito Público
identifica a irrepetibilidade da verba alimentar como corolário da
dignidade humana e, neste sentido, acompanha a atual jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
7
A Corte Constitucional já se manifestou em algumas
oportunidades ratificando a irrepetibilidade dos valores recebidos de
boa-fé a título de benefício previdenciário, em razão do caráter
alimentar de tal verba, como nos casos da Reclamação 6.944 (Plenário,
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.8.2010) e do AI 808.263 (Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2011).
Vale ressaltar que no recente julgamento do Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 734.242, ocorrido em 04.08.2015, a
Primeira Turma, por maioria de votos, negou provimento ao agravo do
INSS argumentando, entre outras coisas, estar consolidado o
entendimento daquela E. Corte no sentido da irrepetibilidade da verba
alimentar percebida de boa-fé. Veja-se:
“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA
ALIMENTAR.
RECEBIMENTO
DE
BOA-FÉ
EM
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já
assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé
pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não
está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu
caráter alimentar. Precedentes.
2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de
descontos dos valores indevidamente recebidos pelo
segurado não implica declaração de inconstitucionalidade
do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(ARE 734242 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001810-96.2013.8.26.0505 -Voto no 26.347
8
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-175
DIVULG
04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015)
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao apelo autárquico para julgar IMPROCEDENTE o
pedido, com inversão do ônus da sucumbência, observando-se a
isenção legal que favorece o obreiro, restando PREJUDICADO o
seu recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator